Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715785-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: DIOGO RAMIRES DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, indeferiu o pedido de expedição de ofício à CAGED e ao INSS, a fim de verificar a existência de vínculos empregatícios do devedor, bem como benefícios previdenciários porventura recebidos pelo executado. Em suas razões, o agravante afirma que a decisão ignorou importante ferramenta que pode auxiliar ao Exequente o recebimento dos valores devidos, ferindo os princípios da cooperação e da efetividade da execução. Ademais, não se ateve quanto ao fato de que parte dos valores objeto de execução são honorários advocatícios, considerados verba alimentar, nos termos do art. 85, § 14o, do CPC. Alega ser possível a penhora do percentual dos proventos (valores de natureza salarial) para seu adimplemento, haja vista a excepcionalidade do §2o, do art. 833, do CPC. Requer o recebimento do recurso, deferindo-se, desde logo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para expedir ofício ao CAGED e o INSS a fim de que informem ao Juízo a existência do pagamento de proventos ou benefícios. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo no ID: 46124647. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que indeferiu pleito relacionado à pesquisa ao sistema CAGED e ao INSS. A despeito das alegações da parte recorrente cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso, não vislumbro, neste momento, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, não se constatando das alegações recursais elementos que indiquem as razões pelas quais determinado ofício a CAGED e ao INSS, dentre tantas outras instituições existentes no Brasil, teriam sido escolhidas pelo exequente para ser oficiado. Com efeito, conquanto deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis e que indiquem, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, a princípio, de incumbência da própria parte exequente. Ademais, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso, tendo em vista que os autos já estavam no “arquivo provisório”, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Com efeito, a parte ora agravante pode, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2023 20:45:15. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA